Tribunal: STF
Processo: ARE 1465822
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Derivaldo Cabral Dure, José Cabral Dure e Rodrigo Pires de Sá Requião objetivando reformar a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: Apelação criminal. Arts. 288, 171 (12X) todos do CP e 50, § único, I e II da lei 6.766/79. Condenações. Penas de 19 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado e 1200 DM (irmãos Duré) e 17 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado e 666 DM no VML. Os réus, junto com terceiros, montaram empresas com vistas a realização de estelionatos e parcelamento irregular de solo urbano. Recursos pretendendo a nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa e vulneração ao sistema acusatório, inépcia da exordial, ausência de fundamentação quanto a dosimetria aplicada e vulneração ao primado da individualização da pena. No mérito, pretendem o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva, as absolvições diante da precária prova deduzida por atipicidade das condutas, incidência da consunção entre o parcelamento irregular e o estelionato (ou vice-versa), redução das penas aos mínimos legais e o direito de recorrer em liberdade. Preliminares rejeitadas. A matéria de inépcia da exordial encontra-se superada com a prolação do édito combatido, e ainda que não se considere isto, infere-se que a prefacial atende aos reclames do artigo 41 do diploma de ritos. Rejeita-se eventual cerceamento de defesa nas hipóteses de não enfrentamento de todas as teses de defesa, quanto a realização da prova ou das oitivas requeridas. No primeiro caso, o próprio recebimento da exordial e a condenação de alguns dos acusados, e não todos, evidenciam ter o juízo considerado válida a exordial, e presente justa causa para a condenação, encontrando-se a matéria afastada por logicidade. Ademais, só necessita o juízo tratar das teses que efetivamente balizem sua decisão. Não há cerceamento de defesa quando indeferida medida meramente protelatória, como a realização de ‘perícia mercadológica’. Cumpre assinalar, existentes nos autos elementos suficientes para a formação do juízo de convicção, mostrando-se a referida perícia desnecessária para a apreciação do pleito, haja vista a inequívoca demonstração dos prejuízos das vítimas. Do mesmo modo, diante do poder geral de tutela do juízo ao processo, pode este indeferir eventual oitiva de testemunhas, ainda mais quando a defesa deixa transcorrer ‘in albis’, e sem apresentar justificação idônea para tanto, diante da necessária duração razoável do pleito. Eventual ausência de fundamentação da dosimetria ou vulneração do primado da individualização da pena, não se prestam a anular o processo, mormente quando ainda possível a apreciação de instância revisora. Não há que falar-se acerca de eventual prescrição, visto que o delito sobre a qual incidiria, o de quadrilha, prolongou-se no tempo, e o primeiro dos ilícitos embora iniciado em 2001, tem início no lapso de contagem com a consumação – obtenção da vantagem -, o que só ocorreu em meados de 2003, não superado o lapso prescricional até o recebimento da exordial. As questões atinentes as consunções alegadas, têm por óbice, que nenhum dos delitos era meio necessário para a prática do outro, e isto sem que se toque nos efeitos de cada um por si, visto atingirem bens jurídicos completamente distintos, além de demonstrada a aludida impossibilidade da hipótese no conjunto dos autos. Do mesmo modo, a ousadia demonstrada com criação de empresas legais com vistas a prática da atividade, evidenciam presentes elementos ensejadores da cautela, visto que os ora apelantes destoam no atuar de infratores ordinários, devendo ser mantido o claustro determinado. Quadro probatório robusto a autorizar o juízo de condenação exarado. Dosimetria que comporta algum reparo. Recursos parcialmente providos, adequando-se a pena aplicada.” (e-Doc. 40)



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentaram preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontaram violação aos artigos 5º, XXXV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-docs. 62 e 66).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento aos recursos extraordinários, em decisão que assentou: 



    “[...]



    Ao julgar o ARE 748.371/MT, paradigma da matéria que é objeto do presente recurso correspondente ao Tema nº 660: ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, do repertório de temas do Supremo Tribunal Federal, foi assentado não existir interesse econômico, político, social ou jurídico que justifique o seu enfrentamento em sede extraordinária, cujo julgamento restou assim ementado:



    [...]



    À conta de tais fundamentos, DEIXO DE ADMITIR os recursos especiais por incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e 279 do STF e em estrita observância ao disposto no art. 1030, I “b” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos extraordinários interpostos.” (e-Doc. 76)



    Ato contínuo, os recorrentes interpuseram agravos em recurso extraordinário, objetivando reformar a decisão supra. 



    O Tribunal a quo não conheceu dos referidos agravos, assentando que “na medida em que julgada a questão sob a sistemática da repercussão geral, o único recurso cabível em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário é o agravo interno para o Órgão Especial (art. 1.030, §2º, do CPC/2015), esgotando-se nele a jurisdição” (e-doc. 91).



    A decisão que não conheceu dos agravos em recurso extraordinário foi publicada em 27/02/2018 (e-doc. 92, p. 9), não tendo sido interposto qualquer recurso impugnando tal ato judicial. 



    Dessa feita, considerando-se que não há agravo em recurso extraordinário a ser julgado nos presentes autos, nada há a prover nesta Suprema Corte. 



    Destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. 



    Demais disso, quanto aos pedidos de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva veiculados nas Petições n. 123325/2023 e 123567/2023, ressalto que, realmente, a prescrição criminal é matéria de ordem pública e, por conseguinte, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados: HC 80.601/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 23/3/2001 e RHC 85.847/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/11/2006.



    Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo juízo competente para o processamento do feito na origem, após a baixa definitiva dos autos.



    Ex positis, DETERMINO a imediata baixa dos autos. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente